Tribunal: TJMT
Processo: 1005414-96.2022.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., ELINEIA F PANTOJA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A JUNTADA DA PERÍCIA IDENTIFICADORA DO VEÍCULO - PERÍCIA JÁ JUNTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005414-96.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), WANESSA LIMA DE SOUSA - CPF: 051.894.504-90 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ELINEIA F PANTOJA - CNPJ: 28.077.764/0001-02 (APELANTE), Central de Flagrantes de Primavera do Leste/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NORTE IDENTIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISSON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A JUNTADA DA PERÍCIA IDENTIFICADORA DO VEÍCULO - PERÍCIA JÁ JUNTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., ELINEIA F PANTOJA
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos de Pedido de Restituição de Veículo registrado sob o no 1005414-96.2022.8.11.0037 que indeferiu o pleito de restituição do veículo TOYOTA, modelo HILUX SW4 4X4/S, cor branca, placa GJB3G47 e chassi no 8AJBA3F59K0263623, apreendido nos autos do Inquérito Policial n. 1003223- 78.2022.8.11.0037. (id. 151433074).

Em razões recursais, a apelante requer
“o conhecimento do presente recurso, como autoriza o Código de Processo Penal, no sentido de reformar a Decisão ora atacada para que se faça cumprir a produção de prova por parte do Estado no sentido de periciar o veículo que pode ter sofrido adulteração de sinal veicular por prática criminosa, não pondo fim ao processo incidental de restituição em apreço sem que haja a apresentação do Laudo Pericial oriundo da perícia a ser realizada no veículo”
. (sic - id. 151433078)

Em contrarrazões, Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação (id. 151433087).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 154360655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de recurso de apelação interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., ELINEIA F PANTOJA
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos de Pedido de Restituição de Veículo registrado sob o no 1005414-96.2022.8.11.0037 que indeferiu o pleito de restituição do veículo TOYOTA, modelo HILUX SW4 4X4/S, cor branca, placa GJB3G47 e chassi no 8AJBA3F59K0263623, apreendido nos autos do Inquérito Policial n. 1003223- 78.2022.8.11.0037.

Todavia, analisando detidamente estes autos, verifico que há questão preliminar de admissibilidade a ser apreciado, qual seja, a inexistência de interesse recursal da apelante, eis que o pleito defensivo objeto das razões recursais, consistente tão-somente na juntada do laudo pericial do veículo apreendido, para que então seja julgado o pedido de restituição do veículo pelo Juízo
a quo
.

Vejamos.

Na hipótese, a apelante peticionou nos autos, pleiteando diligências saneadoras consistentes na consulta ao RENAJUD, no encaminhamento de ofício ao DETRAN/SC, bem como no encaminhamento de ofício à Delegacia de Primavera do Leste, para que juntasse aos autos laudo pericial do veículo, para que fosse comprovada a propriedade do veículo (id. 151433066).

Em despacho de id. 151433072, o magistrado determinou que os autos fossem remetidos ao Ministério Público para manifestar-se, vez que o referido laudo pericial de identificação veicular já teria sido juntado aos autos.

Após manifestação ministerial, foi proferida sentença julgando improcedente o pleito de restituição do veículo da marca TOYOTA, modelo HILUX SW4 4X4/S, cor branca, placa GJB3G47 e chassi n.o 8AJBA3F59K0263623, sob os seguintes argumentos:

“No caso dos autos, das informações colhidas, verifica-se que o veículo em testilha foi apreendido em virtude de estar sendo utilizado para prática de delito, tendo o mesmo, inclusive, sofrido adulteração no
chassi, motor, vidros e ETA’s
, consoante exame pericial de identificação veicular que concluiu:
Ante os exames realizados, considerando os elementos verificados no veículo e descritos no presente Laudo Pericial, conclui-se, baseando em técnicas de perícia de identificação veicular, que
o veículo periciado estava com o chassi, motor, vidros e ETA’s adulterados
, sendo, originalmente, o utilitário da marca Toyota, modelo Hilux SWDMDA4JD, ano/modelo 2018/2019, estrangeira, placa GJB-3G47, de São Miguel Doeste/SC, pintura de cor branca, motor 1GDG074030 e serial alfanumérico do chassi 8AJBA3FS9K0263623. Destaca-se que tal veículo possui ocorrência de furto/roubo cadastrada”
.

Porquanto, inobstante exista documentos comprobatórios da propriedade do veículo, há interesse na manutenção da apreensão, a fim de discutir no tocante à origem lícita ou ilícita do bem apreendido, ou seja, se foi adquirido com lucro proveniente de crime, o que, por ora, impede a restituição do bem apreendido, já que na fase de conhecimento em que se encontra o feito não há elementos para aquilatar a origem lícita ou ilícita do bem.

(...)

Diante disso, caso o veículo em que se postula restituição tenha sido adquirido ou empregado na prática do crime, é necessária a decretação de sua perda em favor da união, não havendo em que se falar em restituição do bem. Assim sendo, até comprovação da licitude ou ilicitude do bem, há interesse na manutenção da retenção da coisa apreendida.

(...)

Diante disso, pelo menos em fase de cognição sumária, não se desincumbiu a requerente de provar a origem lícita do bem, em razão de que o indeferimento do pedido de restituição é a medida de rigor.

Evidente está a inexistência do requisito de admissibilidade, neste caso, subjetivo, eis que carece a apelante de interesse recursal, pois o objeto do apelo interposto, consiste unicamente na juntada do laudo pericial de identificação veicular, que já fora atendido.

Assim, à luz do artigo 577, parágrafo único do Código de Processo Penal, em nada modificaria os termos da sentença prolatada, em virtude da subordinação do direito de recorrer da parte à existência de um interesse direto na reforma ou modificação da decisão, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023